Tribunal: TJDFT
Processo: 0752098-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
DECISÃO DISTRITO FEDERAL ajuizou ação rescisória, com pedido de antecipação de tutela, em face do acórdão proferido pela 6a TURMA CÍVEL, que julgou procedentes os pedidos na ação anulatória de débito fiscal, ajuizada por CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. Alegou que, no processo originário no. 0703812-22.2019.8.07.0018, ajuizado em 10/04/2019, sustentou-se que foi imposta penalidade administrativa pela vigilância sanitária em 21/10/2004. O supermercado apresentou defesa prévia e, em 26/03/2007, sobreveio a imposição de multa de R$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais). Em face dessa penalidade, interpôs recurso administrativo protocolado em 14/05/2007. Contudo, a irresignação foi julgada somente em 14/12/2018, ocasião em que foi negado provimento. A penalidade estaria prescrita ante o decurso de mais de dez anos entre a interposição do recurso e o julgamento pela Administração. A Sexta Turma Cível deste Tribunal reconheceu a prescrição e o acórdão proferido teve a seguinte ementa: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE BASEADA NA LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. RECURSO REPETITIVO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO DECRETO No 20.910/1932. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MOROSIDADE INJUSTIFICADA PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. 1. Os créditos fiscais decorrentes de multas administrativas, tal como a aplicada pela Subsecretaria de Vigilância à Saúde do Distrito Federal, possuem natureza administrativa e não tributária, sendo a eles, dessa forma, inaplicáveis as normas prescricionais previstas no Código Tributário Nacional, haja vista a natureza pública da relação jurídica em debate, embora sejam exigíveis pelo mesmo procedimento da ação de execução fiscal. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a Lei Federal no 9.873/99 é de aplicação restrita à Administração Pública Federal, razão pela qual a tese de prescrição intercorrente prevista na referida lei não pode ser utilizada como fundamento nas ações administrativas punitivas levadas a efeito pelos Estados e Municípios, devendo-se aplicar o Decreto 20.910/32 quanto ao prazo prescricional quinquenal. (Recurso Repetitivo no 115.078/RS). 3. O artigo 9o, do Decreto no 20.910/1932, expressamente dispõe que a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, inexistindo, pois, óbice para que a análise da prescrição ocorra com base nas referidas premissas. 4. A interrupção da prescrição decorrente da notificação do particular no procedimento administrativo somente é passível de ocorrer uma única vez, de forma que, interrompida quando ainda não implementada metade do prazo, volta a fluir, por inteiro, a partir do ato que a interrompeu. Precedentes. 5. A inércia injustificada e abusiva da Administração Pública na condução do processo administrativo deflagrador da penalidade, porquanto deixou transcorrer o prazo de 10 (dez) anos sem qualquer movimentação entre a apresentação do recurso e o seu julgamento, conduz à extinção do direito à pretensão sancionada da Fazenda pela ocorrência do fenômeno prescricional. 6. Outrossim, a demora injustificada da Administração Pública na resolução do recurso apresentado no âmbito do contencioso administrativo viola os princípio constitucionais da eficiência, segurança jurídica e duração razoável do processo, o que, igualmente, justifica o encerramento da pretensão sancionatória da Fazenda. Precedentes. 7. Apelação provida.” O autor aduziu que, ao decretar a prescrição intercorrente, o decisum rescindendo violou expressamente o texto legal dos artigos 1o e 4o do Decreto 20.910/32; artigo 285, §2o, do Decreto Distrital 32.568/2010 e artigo 96 da Lei Distrital 5.027/1966, além da Súmula 467/STJ. Defendeu ausência de previsão normativa para a declaração dessa forma de extinção da pretensão, particularmente nos casos em que se discute a validade das multas administrativas. De igual modo, a pendência e análise de recurso administrativo “suspende” o curso do lapso prescricional, consoante o artigo 285, §2o, do Decreto Distrital n. 32.568/2010 e o artigo 4o do Decreto 20.910/32. A prescrição estava suspensa até 29/11/2018, data da decisão que negou provimento ao recurso administrativo do CARREFOUR. Acrescentou que também foram violados “o artigo 38, §2o, da Lei Federal n. 6.437/1977, que, nos termos do artigo 24, caput, inciso XII, e parágrafo primeiro, da Constituição Federal, estabelece normas gerais de Direito Sanitário aplicáveis aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios” que também estabelecem que o lapso prescricional não corre enquanto pendente decisão em processo administrativo em matéria sanitária. Requereu a concessão de tutela de urgência para suspender o andamento da ação anulatória e obstar o levantamento dos valores depositados pelo réu. Ao final, a confirmação da liminar, a rescisão do acórdão da Sexta Turma Cível e a prolação de nova decisão afastando-se a prescrição e rejeitando os pedidos da ação anulatória. Anexou documentos de IDs 22100787 a 22100788. Em despacho preliminar, determinou-se a correta instrução do processo e manifestação do autor acerca do interesse processual (ID 22210591). O DISTRITO FEDERAL esclareceu que a inicial fundamenta-se em violação à norma jurídica e erro de fato e anexou documentos (IDs 22601182 a 22602511). É o breve relatório. Decido. Cuida-se de ação rescisória, em face à acórdão transitado em julgado em 01/10/2020 (ID 22100788 - Pág. 2). O autor está dispensado do depósito prévio, consoante §1o do artigo 968, do Código de Processo Civil. Verifico que os fundamentos ventilados pelo suplicante não se enquadram em qualquer das hipóteses previstas no art. 966 do CPC/2015, daí porque ser caso de indeferimento liminar da peça vestibular. In casu, o DISTRITO FEDERAL foi réu na ação anulatória de débito fiscal, quando se reconheceu a prescrição da pretensão do ente público à aplicação de multa administrativa. Nesta rescisória, o autor alegou a ocorrência de violação literal de preceitos legais e constitucionais, sob o fundamento de que “o lustro prescricional não se aplica enquanto não processado o recurso administrativo da parte, não havendo qualquer fundamento para se reconhecer a prescrição intercorrente”. Com efeito, no caso concreto, ficou incontroverso que o recurso administrativo foi apresentado em 14/05/2007 e somente foi julgado em 14/12/2018, passados mais de 10 (dez) anos de sua interposição. Em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão vergastado afastou a incidência da Lei Federal no 9.783/99 e entendeu pela aplicabilidade do Decreto Federal 20.910/32 para a análise da prejudicial de prescrição, assim fundamentando: “Sobre o tema, impende o registro de que parte da jurisprudência entende inexistir prescrição intercorrente no Decreto Federal n. 20.910/1932, que se limitaria a regular apenas prescrição quinquenal do fundo de direito, razão pela qual a questão referente à multa imposta pela Administração Pública deveria ser analisada sob o manto do prazo prescricional de cinco anos previsto na referida norma, tendo como termo inicial a data o vencimento do crédito sem o respectivo pagamento, o que ocorre, no caso, na data de encerramento do processo administrativo, com a constituição do crédito pelo Fisco, momento em que se tornou possível a sua exigibilidade. Contudo, filio-me à corrente jurisprudencial que entende que o art. 9o do Decreto no 20.910/1932 traz verdadeira previsão da prescrição intercorrente da pretensão punitiva administrativa.” Grifo no original (ID 22100787 - Pág. 7). Nesse particular, o acórdão foi prolatado em conformidade com os seguintes julgados de outras turmas deste E. Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO SANITÁRIA. CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO. RECURSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSSIBILIDADE. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/32. 1. Na hipótese de impugnação à multa administrativa decorrente de infração sanitária, que não ostenta natureza tributária, incide o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto no 20.910/32. 2. Transcorridos mais de 6 (seis) anos sem o julgamento de recurso administrativo interposto contra decisão que aplicou multa por infração sanitária, resta configurada a prescrição intercorrente. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1246586, 07051096420198070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA DERIVADA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO DECRETO 20.910/32. Em se tratando de multa administrativa, ou seja, referente a crédito não tributário, o prazo prescricional aplicável à Administração Pública é de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1°, do Decreto n.° 20.910/32. No caso em apreciação, verifica-se a ocorrência de prescrição intercorrente entre a apresentação do recurso administrativo e seu efetivo julgamento, período no qual no processo administrativo ficou sem qualquer movimentação por mais de 5 (anos). (Acórdão n.1206169, 07033636420198070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2019, Publicado no DJE: 14/10/2019) Conforme se vê, a interpretação do dispositivo legal, quanto à aplicabilidade da prescrição intercorrente, consoante o disposto no artigo 9o do Decreto n. 20910/32, ainda não era questão pacificada na jurisprudência à época da decisão rescindenda. É imprescindível ter em conta que a ação rescisória consubstancia-se em meio excepcional de desconstituição da coisa julgada e pressupõe que a decisão seja de tal modo teratológica, que permita a identificação clara, inequívoca e induvidosa do desprezo ao sistema de normas pelo julgado rescindendo. Mas no caso em apreço, o que se pretende, é o rejulgamento da causa, segundo os parâmetros apresentados na inicial e mediante a aplicação de entendimento contrário adotado por outros órgãos jurisdicionais. Conforme se vê, o acórdão rescindendo não violou literal disposição de lei ou incorreu em erro de fato, mas, diferentemente, deu a interpretação que julgou cabível aos artigos do Decreto no 20.910/32 que tratam das causas de interrupção e suspensão da prescrição. Por outro lado, não se pode perder de vista a impossibilidade de utilização desta ação desconstitutiva excepcional como sucedâneo recursal. Sobre o tema, confira-se: PPROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 535 DO CPC/1973. OFENSA. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INOCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. CONTROVÉRSIA DEBATIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 2). 2. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como constatado na hipótese. 3. A admissão de ação rescisória ajuizada com fulcro no art. 485, V, do CPC/1973 pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada tenha contrariado a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absolutamente insustentável. 4. Não se admite o ajuizamento de ação rescisória como sucedâneo recursal, já que a pretensão deduzida, nessas hipóteses, não diz respeito a eventual vício de formação da coisa julgada, mas sim à revisão de razoável interpretação jurídica que foi adotada pela decisão impugnada. Inteligência da Súmula 343 do STF. 5. "É inviável a análise de pleito rescisório, por erro de fato, se houve controvérsia nas decisões do processo de conhecimento sobre tal fato, de acordo com o art. 485, § 2o, do Código de Processo Civil. Doutrina e precedentes" (AgRg no AREsp 221.111/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 05/12/2012). 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1430965/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 27/11/2020) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. MILITAR. PROMOÇÃO. DECRETO 86.289/1981. RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ALEGA VIOLAÇÃO DO ART. 485, V, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. MATÉRIA DECIDIDA NA ORIGEM COM ENFOQUE CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. “(....)” 3. Ademais, esclareço que, para que a Ação Rescisória fundada no art. 485, V, do CPC prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a Ação Rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos. “(...)”. (AgRg no AREsp 822.912/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 25/05/2016) Desse modo e à míngua de alegação de erro na análise dos fatos, a intepretação da norma mostrou-se não só razoável, como legítima à luz da moldura fática e o conjunto probatório: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, V, DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO-CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. De acordo com a jurisprudência dominante do STJ, a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. A violação de literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do "direito em tese", porquanto essa medida excepcional não se presta simplesmente para corrigir eventual injustiça do decisum rescindendo, sequer para abrir nova instância recursal, visando ao reexame das provas (AR 3.991/RJ, 1a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.8.2012). Em outras palavras, "não se conhece do pedido de rescisão com fulcro no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, dado que a violação de lei, na rescisória fundada no citado dispositivo, deve ser aferida primo oculi e evidente, de modo a dispensar o reexame das provas da ação originária" (Ar 3.029/SP, 3a Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 30.8.2011).(grifei) 2. No caso concreto, conforme consignado pelo Tribunal de origem no acórdão do julgamento da ação rescisória, a ação primitiva foi julgada improcedente sob o fundamento de não ter sido comprovado sofrer a autora, na época, de hepatopatia grave para obtenção da isenção do imposto de renda. Da análise da exordial, evidencia-se buscar a parte autora a revisão do julgado, objetivando, em última análise, através desta ação rescisória, a obtenção da isenção do imposto de renda por doença que, no entanto, na época não logrou comprovar, ou mesmo afastar a conclusão negativa do laudo médico oficial quanto a ser portadora de hepatopatia grave. Verifica-se que, a pretexto da alegação de ofensa aos arts. 6o da Lei 7.713/8.8, 30 da Lei 9.250/95 e 39, §§ 4° e 5°, III, do Decreto 3000/99, no tocante ao enquadramento dos casos e tipos de doenças classificadas como isentas do pagamento do imposto de renda, o que a demandante pretende, na verdade, é a reapreciação da prova produzida nos autos originários, a qual, no entanto, já foi discutida em exaustão na sentença e no acórdão rescindendo. 3. Como bem observou a Presidente do Tribunal de origem, não está configurado o alegado dissídio jurisprudencial, uma vez que os precedentes trazidos pela recorrente são julgados onde a isenção foi reconhecida com base na análise do conjunto probatório de cada caso específico. Consta corretamente da decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, outrossim, que no que se refere à matéria de fundo, o recurso não merece trânsito, porquanto a questão suscitada - o enquadramento da hipótese dos autos nos casos e tipos de doenças classificadas como isentas do pagamento do imposto de renda - pressupõe revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 232.109/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 24/10/2012) Por fim, acrescenta-se que o fato de o decisum adotar interpretação menos favorável à parte, ou mesmo a pior dentre as possíveis, não justifica o manejo da rescisória (AR 2.777/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2009, DJe 03/02/2010). Desse modo, não estão presentes os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, tendo em vista que os fundamentos ventilados não se subsumem às hipóteses previstas no art. 966, V e VIII, do CPC. De mais a mais, o pedido inicial está fundado, essencialmente, na intenção de reexame do julgamento, circunstância incompatível com a via processual eleita. Na mesma linha, o entendimento da 2a Câmara Cível deste Tribunal: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. 1. O acórdão rescindendo não violou literal disposição de lei, mas, diferentemente, deu a interpretação que julgou cabível aos artigos do Código Tributário Nacional que tratam das causas de interrupção e suspensão da prescrição, não se amoldando a hipótese, portanto, ao disposto no artigo 485, V do CPC. 2. Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão 889619, 20150020151236ARC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/8/2015, publicado no DJE: 27/8/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, III, e art. 485, I, IV e VI, todos do diploma processual civil e art. 87, IX, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator